Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDOS PUBLICADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao manter o indeferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, observou com afinco tal regramento.
3. A fim de resguardar o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e a imagem das pessoas, albergado no art. 5o, X, da Constituição Federal, é possível acolher a pretensão contra eventuais excessos praticados em publicações. Contudo, a liberdade de imprensa igualmente encontra amparo na Constituição Federal, como um valor caro à democracia e condiciona eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente, especialmente em tutela de urgência.
4. Se, no âmbito de juízo sumário, não há inequívoca prova de que as matérias jornalísticas e manifestações sejam inverídicas ou que tenham sido publicadas com fim de atacar a honra da parte agravante, mas, ao revés, indicam, em análise inicial, tão somente a existência de animus narrandi, há de se preservar, em juízo de ponderação, a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem assim os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação; de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX, e XIV da CF.
5. Os novos documentos apresentados pela parte autora, na hipótese, não alteram o cenário fático inicial, que levou ao indeferimento anterior da tutela de urgência requerida, especialmente diante do teor, a princípio, meramente informativo das publicações impugnadas.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.